Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705122-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL GERMANICA LIMITADA, COMERCIAL BAVARIA DE VEICULOS LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por COMERCIAL GERMANICA LIMITADA e OUTRA contra o acórdão de ID 58820786, cuja ementa foi disponibilizada no Dje em 09.05.2024 (ID 62369309). Nesse contexto, considera-se publicado no dia 10.05.2024 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 13.05.2024, de sorte que o último dia do prazo para a oposição de embargos seria o dia 17.05.2024. Contudo, a petição recursal somente foi protocolizada em 27.05.2024, fora do prazo estabelecido no art. 1.024 do CPC. Por consequência, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestividade. É como voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator